Tribunal: CARF
Processo: 10983.720902/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/05/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA À ALÍQUOTA ZERO PARA REVENDA OU INSUMO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera crédito na sistemática não-cumulativa a aquisição de bem para revender ou usar como insumo tributado à alíquota zero.
PIS. COFINS. COMPRAS DE PESSOAS FÍSICAS OU BENEFICIADAS COM SUSPENSÃO OU ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO AO REGISTRO DE CRÉDITOS BÁSICOS
Não dão direito a créditos básicos as compras de insumos de pessoas físicas ou beneficiadas com suspensão ou alíquota zero, por força do inc. II do § 2° do art. 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O percentual a ser utilizado para apuração dos créditos presumidos é de 60% (sessenta por cento) aplicado a todos os insumos utilizados nos produtos referidos no inciso I, do § 3o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
REGISTRO DE CRÉDITOS BÁSICOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de produto destinado à venda, e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas, dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo e cuja subtração obsta a atividade da empresa ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/05/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA À ALÍQUOTA ZERO PARA REVENDA OU INSUMO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera crédito na sistemática não-cumulativa a aquisição de bem para revender ou usar como insumo tributado à alíquota zero.
PIS. COFINS. COMPRAS DE PESSOAS FÍSICAS OU BENEFICIADAS COM SUSPENSÃO OU ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO AO REGISTRO DE CRÉDITOS BÁSICOS
Não dão direito a créditos básicos as compras de insumos de pessoas físicas ou beneficiadas com suspensão ou alíquota zero, por força do inc. II do § 2° do art. 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O percentual a ser utilizado para apuração dos créditos presumidos é de 60% (sessenta por cento) aplicado a todos os insumos utilizados nos produtos referidos no inciso I, do § 3o art. 8o da Lei no 10.925/2004.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.720902/2011-64
ACÓRDÃO
3101-004.259 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/05/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA À ALÍQUOTA ZERO PARA REVENDA OU
INSUMO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera crédito na sistemática não-cumulativa a aquisição de bem para
revender ou usar como insumo tributado à alíquota zero.
PIS. COFINS. COMPRAS DE PESSOAS FÍSICAS OU BENEFICIADAS COM
SUSPENSÃO OU ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO AO REGISTRO DE
CRÉDITOS BÁSICOS
Não dão direito a créditos básicos as compras de insumos de pessoas
físicas ou beneficiadas com suspensão ou alíquota zero, por força do inc. II
do § 2° do art. 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O percentual a ser utilizado para apuração dos créditos presumidos é de
60% (sessenta por cento) aplicado a todos os insumos utilizados nos
produtos referidos no inciso I, do § 3o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
REGISTRO DE CRÉDITOS BÁSICOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos,
observados os limites impostos pelas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03,
todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na
prestação de serviços ou na produção ou fabricação de produto
destinado à venda, e que tenha relação e vínculo com as receitas
tributadas, dependendo, para sua identificação, das especificidades de
cada processo produtivo e cuja subtração obsta a atividade da
empresa ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultantes.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.259 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720902/2011-64
2
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/05/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA À ALÍQUOTA ZERO PARA REVENDA OU
INSUMO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera crédito na sistemática não-cumulativa a aquisição de bem para
revender ou usar como insumo tributado à alíquota zero.
PIS. COFINS. COMPRAS DE PESSOAS FÍSICAS OU BENEFICIADAS COM
SUSPENSÃO OU ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO AO REGISTRO DE
CRÉDITOS BÁSICOS
Não dão direito a créditos básicos as compras de insumos de pessoas
físicas ou beneficiadas com suspensão ou alíquota zero, por força do inc. II
do § 2° do art. 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O percentual a ser utilizado para apuração dos créditos presumidos é de
60% (sessenta por cento) aplicado a todos os insumos utilizados nos
produtos referidos no inciso I, do § 3o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para firmar o direito ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 com o
percentual de 60% a ser aplicado sobre insumos utilizados na produção de produtos de origem
animal.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.259 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720902/2011-64
3

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Denise Madalena Green (substituto[a] integral), Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente conselheira
Luciana Ferreira Braga que foi substituída pela Conselheira Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 15-43.736, proferido
pela 4a Turma da DRJ/SDR na sessão de 26 de outubro de 2017, que julgou parcialmente
procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre autos de infração para cobrança de PIS/Pasep e
COFINS, relativo ao período de apuração de 01/04/2006 e 31/05/2006, decorrente apuração
incorreta dos créditos presumidos da Lei 10.925/2004, de crédito sobre aquisição de produtos
com alíquota zero (vacinas e derivados de petróleo) e de gastos com fretes sobre compras, nos
termos do Relatório Fiscal de folhas 354 a 523.
Narra-se que a fiscalização iniciou a partir dos pleitos de ressarcimento da Avipal
Nordeste S/A (CNPJ no 01.573.181/0001-08), posteriormente, incorporada por BRF S.A.
Consta Manifestação de Inconformidade, de folhas 398 a 3489.
Sobreveio decisão de primeira instância, revertendo as glosas relativas a derivados
de petróleo e a fretes sobre compras.
Em Voluntário, a Recorrente explica o conceito de insumo para fins de
creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS.
Defende o direito ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 quanto aos insumos
adquiridos de pessoas físicas/cooperativas com alíquota zero e quanto ao percentual aplicado
conforme o insumo aquirido para atividades agroindustriais.
Alega ainda o direito de crédito de aquisição de insumos com alíquota zero.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.259 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720902/2011-64
4
Do direito ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 quanto aos insumos
adquiridos de pessoas físicas/cooperativas com alíquota zero e quanto ao percentual aplicado
conforme o insumo aquirido para atividades agroindustriais
A lide gira em torno do cálculo do crédito presumido sobre insumos previsto no
artigo 8° da Lei no 10.925/2004.
Quanto ao leite, segundo a autoridade fiscal, a Recorrente havia utilizado sua
aquisição como crédito básico, com as alíquotas “plenas” na apuração das contribuições sociais,
enquanto verificou que poder-se-ia utilizar apenas do crédito presumido, aplicando o percentual
de 60% sobre as alíquotas.
Com relação aos produtos soja, milho, sorgo e frangos vivos foi reconhecido no
procedimento fiscal o crédito presumido, mas no percentual de 35% para tais insumos, enquanto
a contribuinte havia se aproveitado do crédito presumido com o percentual de 60%.
A Recorrente alega que os percentuais foram corretamente aplicados, pois, ao
contrário do que pretendido pela Fiscalização, os percentuais são aplicados em consonância com o
produto elaborado, e não em conformidade com o insumo adquirido.
A interpretação do Fisco era reforçada pelo § 3° do art. 8° da Lei no 10.925/04 e
pela IN RFB n° 660/2006, no sentido de que os descontos de créditos presumidos deveriam
ocorrer com base nas alíquotas relacionadas à classificação do insumo utilizado:
Art. 8°
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17
e 15.18; e
No entanto, a Lei n° 12.865/13, com intuito de suprimir as dúvidas, acresceu o § 10
ao art. 8° da Lei n°10.925/04, a saber:
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos.
Dessa forma, o percentual deve ser determinado, de acordo com a classificação na
TIPI do produto no qual o insumo é utilizado. E seus efeitos são retroativos, abrangendo o caso
em tela - ano calendário de 2008 - em razão do art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.259 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720902/2011-64
5
(. . .)
Nesse mesmo sentido, temos diversas decisões do CARF, muitas em que a
Recorrente também é parte. Vide Acórdãos no 3301-005.013; 3301-002.966; 3403-003.550 e
3201-005.323.
Tal assunto foi alvo da Súmula CARF n° 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não
em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Voto pelo provimento das alegações da Recorrente, concernentes à
interpretação do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004, qual seja, de que é de 60% o percentual
a ser aplicado sobre insumos aplicados na produção de produtos de origem animal.
Da aquisição de insumos com alíquota zero
Foram glosados créditos calculados sobre compras de produtos, cujas alíquotas de
PIS e COFINS estavam reduzidas a zero. A glosa se fundou nos inciso II do § 2° do artigo 3° das Leis
n° 10.637/02 e 10.833/03.
A Recorrente defende que a tomada dos créditos atende o princípio da não
cumulatividade.
O direito ao crédito em casos de aquisição de produtos que não sofreram a
incidência as contribuições (suspensão ou alíquota zero) é expressamente vedado pelos inciso II
do § 2° do artigo 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
Portanto, nego provimento ao Recurso nesse tópico.
Da responsabilidade da sucessora não alcança a multa punitiva
Como bem explora a autoridade julgadora no acórdão combatido, a pessoa jurídica
sucessora é responsável pelos débitos oriundos da sucedida, também incluindo eventuais multas
de ofício, em obediência ao arcabouço legal do CTN: artigos 129, 132 e 133.
Nesses termos, Súmula CARF n° 113.
Dessa forma, voto por negar provimento a esse tópico recursal.
Do Pedido de Diligência
Quanto ao pedido de diligência, indefere-se por se tratar de matéria passível de
prova documental que foi apresentada por meio de documentação, inclusive laudos, no momento
da manifestação de inconformidade e na peça recursal.
Do dispositivo
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.259 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720902/2011-64
6
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para firmar
o direito ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 com o percentual de 60% a ser aplicado
sobre insumos utilizados na produção de produtos de origem animal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1024
DF CARF MF
Original